Tribunal: TJMT
Processo: 1026363-61.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026363-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 693.623.431-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA -
PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
–
JUNTADA

DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETUAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026363-61.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADA:

DALVA DO PRADO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da a
ção revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual e repetição de indébito
, ajuizada por
DALVA DO PRADO OLIVEIRA
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, “
com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,12% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.
”
(sic).

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que o
“advogado patrocinador desta demanda, BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA, inscrito na OAB/MT sob o nº. 3823, possui diversas ações no Judiciário de Mato Grosso, sendo as ações na maioria contra bancos e outras instituições financeiras, sempre com as mesmas características e/ou sobre as mesmas matérias e teses, bem como, possui grande número de processos ajuizados no judiciário deste Estado”
(sic).

Assevera “
que muito se tem falado acerca da advocacia predatória, que embora seja um termo relativamente novo, a prática em si não é, haja vista que se trata do ajuizamento de ações em massa oriundas de dados dos consumidores que acabam vazando, onde são utilizadas petições totalmente padronizadas e sem fundamento
” (sic).

Afiança que
“
em se tratando de contrato celebrado em 11/2021 e tendo a ação sido ajuizada somente em 06/2024 , fluiu por inteiro o prazo decadencial de 90 dias para reclamar sobre os vícios/ERRO no fornecimento de serviço, consequentemente

a readequação do negócio por erro, previsto no artigo 26 , do CDC, que deve ser contado da data da celebração do contrato”
(sic), ou seja, não há como acolher a tese da parte autora de que foi levada a erro, visto que esta anuiu expressamente com a contratação por mais de 2 anos, sem jamais discutir a modalidade contratada em tal período.

Alega que “
todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio. Ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular, contendo todas os detalhes da contratação, inclusive o número de parcelas, valores, prazo
” (sic).

Afirma que “
durante o processo de aceite, a parte autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial e, ao final, após todos os aceites, houve a captura de sua

biometria facial, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial que segue os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:2011
” (sic).

Defende que
“o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – selfie”

ainda o valor a título de saque solicitado foi depositado na conta bancária da parte autora
“(sic).

Assegura que a parte autora é plenamente capaz, do que se presume que, ao assinar o instrumento com as informações sobre o serviço contratado em linguagem suficientemente clara, tivesse plena ciência de seus termos.

Enfatiza que deve prevalecer o brocardo da pacta sunt servanda, ou seja, as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, e, segundo a qual os contratos devem ser cumpridos, devendo o pedido de declaração de inexigibilidade do débito ser declarado improcedente, com a reforma da r. Sentença de Primeiro Grau.

Salienta que a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para compras pessoais, ademais, a parte não nega a realização de transações com o cartão discutido nos autos, sendo que utilizou para realizar compras em estabelecimentos comerciais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados, bem como arbitrar honorários advocatícios em favor da parte recorrente

(Id 238187685).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 238187690, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sob o valor da condenação.

O preparo foi recolhido (Id. 239162154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no
que concerne à decadência suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Ainda, o banco demandado apelante defende inicialmente a necessidade de condenação do causídico que patrocina a causa em litigância de má-fé.

Sem razão
.

Porquanto observa-se que a procuração válida (id. 238186194)
, além do mais, o tema
pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, eis que não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Quanto ao cerne, infere-se dos autos que
DALVA DO PRADO OLIVEIRA
ajuizou a presente ação em
desfavor do
BANCO PAN S.A
,
alegando, em suma, que
é servidora pública estadual, aposentada e adquiriu empréstimos consignados, por meio de ligação telefônica, para fins de descontos na folha de pagamento.

Alega que não foi avisada que o empréstimo seria feito na modalidade cartão de crédito, que só foi percebida pela requerente quando os descontos não acabavam e não havia previsão para o seu fim.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, bem como autorização “ saque do limite do cartão consignado” devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
“
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,12% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito”.

O banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado, porquanto o empréstimo foi devidamente contratado, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Destaca-se
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que o banco demandado recorrente, em sua tese defensiva, acostou
as faturas de 2021 a 2022, onde comprova que a autora apelada utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras em variados estabelecimentos comerciais, tais como,
farmácia – pág. 5, UNIMED Cuiabá – pág. 7, andreia cabeleireira ( pág. 8, posto morada carmindo, mercado pago, drogarias maxi popular, posto positivo – pág 9
, dentre outros, conforme se constata das inúmeras faturas acostadas aos autos (Id 238187674 - Págs. 5, 7, 8, 9 e 10), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, isso porque
o banco juntou aos autos demonstrativo de transferência de valores, via SPB (Id. 238187676), munido com cópia do documento pessoal da mesma, os quais comprovam satisfatoriamente a validade da contratação.

Inclusive, este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora através de biometria facial e instruído do comprovante de disponibilização do crédito, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

(N.U 1008835-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.”
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, resta claro
que a autora/apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, sendo, ainda,
inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art.
487
, inciso
I
do
CPC
, bem como condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art.
85
,
§ 2º
, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024